Tribunal: TJSP
Processo: 1037162-47.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Cargo de Aluno oficial da polícia militar. Candidata aprovada em concurso público fora das vagas previstas. Inexistência de direito. Mera expectativa de direito à nomeação que não gera qualquer direito subjetivo. Tema no 784 do STF. Abertura de novo concurso para o cargo não gera o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital do concurso.

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Cargo de Aluno oficial da polícia militar. Candidata aprovada em concurso público fora das vagas previstas. Inexistência de direito. Mera expectativa de direito à nomeação que não gera qualquer direito subjetivo. Tema no 784 do STF. Abertura de novo concurso para o cargo não gera o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital do concurso. Legalidade. Precedentes. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.